Tribunal: STF
Processo: RE 74062
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
- Aquele que pratica o ato indicado como violador do direito do impetrante, se situa como sujeito passivo no mandado de segurança. 
Se a lei e o seu regulamento dizem expressamente que a contribuição para o Serviço Social Rural incide sobre pessoas naturais ou jurídicas que exerçam atividade em "curtumes rurais", não se pode afirmar, se não contra legem, que incide sobre curtume urbano inteligência do art. 6º da Lei 2.613, de 23.9.55, e do art. 25º, inc. XII, do Decreto nº 39.319, de 5.6.1956. Recurso conhecido e provido.